Tribunal: CARF
Processo: 13706.004718/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004718/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.212 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
LUBOMIR BRZEZINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS.
LANÇAMENTO COM BASE NA DIMOB. POSSIBILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO ERRO DA AUTORIDADE FISCAL. MANUTENÇÃO
DO LANÇAMENTO.
De conformidade com as normas que regulamentam a matéria, uma vez
constatada omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte a título de
aluguel, a partir de informações constantes dos sistemas informatizados da
RFB e da DIMOB, impõe-se à autoridade fiscal proceder ao lançamento. Não
tendo o autuado apresentado documentos hábeis e idôneos capazes de rechaçar
o crédito tributário, somente lançando assertivas sem nenhuma comprovação, é
de se manter a autuação na forma constituída.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004718/2007-54
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004718/2007-54

Trata-se de recurso voluntário (fl. 145) interposto contra a decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) de fls. 136/139, que julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 27/8/2007 (fls. 8/11), no montante de
R$ 6.609,95, já incluídos multa de ofício de 75% (passível de redução) e juros de mora
(calculados até 31/8/2007), decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2005, ano-calendário de 2004 (fls. 128/132).
Do Lançamento
O lançamento refere-se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física e do exterior – Dimob e Derc – omissão de rendimentos de aluguéis, no montante de R$
20.314,36, que resultou em imposto suplementar de R$ 3.162,66.
Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância (fl. 138):
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida por Auditor Fiscal da DEFIS
Rio de Janeiro (RJ), a Notificação de Lançamento de fls. 3/5, referente ao imposto de
renda pessoa física, exercício 2005. Foi apurado imposto suplementar de R$ 3.162,66,
mais multa de oficio de 75% e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual,
quando foram alterados os dados nela informados, em razão da omissão de rendimentos
de aluguéis no valor de R$ 20.314,36, conforme enquadramento legal e descrição dos
fatos no verso da fl. 4.
Para apurar as infrações, a autoridade lançadora anota que obteve os dados por meio da
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias — Dimob. Não consta que o
contribuinte tenha sido intimado durante o procedimento de revisão da declaração.
(...)
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 25/10/2007 (AR de fl. 126), o contribuinte
apresentou impugnação em 21/11/2007 (fl. 3), alegando em síntese, conforme resumo no
acórdão recorrido (fl. 138):
(...)
Depois da ciência do indeferimento da SRL, o inventariante do espólio do contribuinte
apresenta impugnação à fl. 1.
Alega que a omissão corresponde a débitos provenientes da manutenção dos imóveis
locados, os quais não foram relacionados pelas imobiliárias no informe de rendimentos
fornecido ao contribuinte nem na Dimob.
Acrescenta que cometeu equívoco ao considerar despesas de manutenção relativa a
imóveis "vazios durante todo o ano de 2004", o que, segundo alega, motivou o
indeferimento da SRL. Assevera que refez todos os cálculos, excluindo as deduções
indevidas, resultando num saldo de imposto a pagar inferior ao apurado no lançamento.
Requer, com base nas planilhas apresentadas, revisão do crédito tributário lançado.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 26 de agosto de 2009, a 3a Turma da
DRJ em Brasília (DF), julgou a impugnação improcedente (fls. 136/139), conforme ementa do
acórdão no 03-32.853 - 3a Turma da DRJ/BSB, a seguir reproduzida (fl. 136):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004718/2007-54

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Dos rendimentos de aluguéis poderão ser deduzidos as despesas previstas na legislação
de regência, tais como as relativas a impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o
bem que produzir o rendimento, desde que o encargo tenha sido exclusivamente do
locador e as despesas comprovadas mediante documentação hábil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/1/2010, conforme AR de fl. 143,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 19/2/2010 (fl. 145), acompanhado de documentos
(fls. 146/153), com os seguintes argumentos:
I - Os Fatos
Na supracitada intimação, embora o requerente tenha anexado toda a documentação
pertinente, consta no relatório que a mesma não serve para o fim proposto, embora
sejam documentos oficiais emitidos pelas duas administradoras que gerenciam os
imóveis em questão. Em segundo lugar, processo similar referente à declaração de 2006
exercício de 2005, novamente houve uma notificação e o requerente também pediu
impugnação deferida, conforme documentação anexa.
Curiosamente o lançamento foi o mesmo, com o mesmo objeto (Omissão de
rendimentos de aluguéis), a justificativa foi semelhante e o julgamento foi baseado em
"vício formal" ao emitir a notificação para o falecido Lubomir Brzezinski.
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Com base no que foi exposto acima, entendo que não é cabível julgar-se dois fatos
idênticos e com características legais similares de forma tão diversa, já que o
lançamento e o objeto são os mesmos e a lei que versa à respeito desta matéria também
deve basear-se nos mesmos princípios.
II. 2 - MÉRITO
Apresento para este fim cópia do acórdão do citado processo impugnado de n°
13706.01618/2009-38 como prova do julgamento a favor do requerente em lançamento
emitido no ano seguinte.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente insurge-se em relação aos seguintes pontos: i) embora tenha
anexado toda a documentação pertinente emitida pelas duas administradoras que gerenciam os
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004718/2007-54

imóveis, consta no relatório que a mesma não serve para o fim proposto e ii) alega não ser
cabível que dois fatos idênticos e com características legais similares sejam julgados de forma
distinta, uma vez que no processo referente à declaração de 2006, exercício de 2005, novamente
houve uma notificação e o requerente também apresentou impugnação que foi deferida,
conforme atesta documentação anexa.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de
lançamento, a infração lançada foi apurada a partir do confronto dos rendimentos recebidos de
pessoa física e do exterior declarados para o titular e/ou dependentes, com o valor informado
pelas administradoras em Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob),
conforme transcrição abaixo (fl. 10):

A Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) possui
força probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão
de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, cabendo ao contribuinte, contestar
tais rendimentos, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
de tal direito.
Em relação aos argumentos do Recorrente, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida (fls. 138/139):
(...)
O inventariante do espólio do contribuinte alega que os rendimentos objeto da infração
apurada na Notificação de Lançamento se referem a despesas com a manutenção dos
imóveis locados, registrando que havia incluído deduções indevidas relativas a imóveis
desocupados durante o ano-calendário.
Para elucidar o litígio instaurado, é necessário definir o tratamento tributário a ser dado
aos valores que poderão ser excluídos do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis. Nesse sentido, coube ao Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR) a tarefa de
regulamentar a norma legal, estabelecendo em seu art. 50 o seguinte procedimento:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004718/2007-54

Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei n° 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV- as despesas de condomínio.
Portanto, os rendimentos de alugueis podem ser declarados líquidos das quantias
relativas a impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento, aluguel pago pela locação de imóvel sublocado, despesas pagas para
cobrança ou recebimento do rendimento e despesas de condomínio, desde que o encargo
tenha sido exclusivamente do locador, como também estabelece o § 1° do art. 12 da IN
SRF n° 15, de 2001.
Do cotejo dos autos, depreende-se que foram trazidas apenas planilhas demonstrando as
deduções que o inventariante do espólio entende ser devidas. Todavia, documentação
alguma foi apresentada para comprovar vinculação de cada uma das despesas aos
rendimentos produzidos pelos imóveis locados.
(...)
Como visto, apesar da decisão de primeira instância justificar a manutenção do
lançamento pela ausência de documentação hábil e idônea para comprovar a vinculação das
despesas aos rendimentos de aluguéis, demonstradas em planilhas elaboradas pelo inventariante
do espólio, nenhum documento foi apresentado com o recurso voluntário, não se desincumbindo
do ônus probatório nos termos do inciso II do artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil)1.
Também não merece guarida a alegação do Recorrente quanto a impossibilidade
de decisões diversas para fatos idênticos, referentes a anos-calendários distintos, relatando que
em processo similar, referente à declaração de 2006, exercício de 2005, a impugnação foi
deferida, conforme corroboram as cópias dos documentos apresentados:
 o acórdão no 13-26.132 – 2a Turma da DRJ/RJ2, julgado em sessão de 27 de
agosto de 2009, referente ao processo 13706.001618/2009-38, corresponde ao
exercício de 2004, ano-calendário de 2003 e julgou procedente a
impugnação tendo em vista a nulidade do lançamento por erro na identificação
do sujeito passivo e
 em relação ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005 foi apresentada
apenas a cópia do Termo de Início de Ação Fiscal.
No presente caso, não foi alegado em nenhum momento a impropriedade na
autuação da ausência da palavra “espólio”, ainda que a declaração de ajuste anual conste tratar-se
de espólio (fl. 128). Tal equivoco não passa de mero erro formal que não acarretou prejuízo à
parte em vista da apresentação de defesa quanto ao que foi lançado. Neste sentido, pertinente a
transcrição do seguinte excerto do voto do I. Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, no
acórdão no 2201-005.279, julgado em sessão de 11/7/2019:
(...)

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004718/2007-54

09 – Apesar de compartilhar do ponto de vista majoritário na doutrina que o erro na
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, por contaminar elemento
pertencente ao núcleo da regra matriz de incidência tributária, conduz ao vício de
natureza material, no caso concreto, entendo que a situação é de pouca gravidade pois o
equívoco na identidade do sujeito passivo não acarretou prejuízo à parte e configurou
mera irregularidade, que não enseja sequer a invalidade do ato de lançamento pois o
defeito implicou em mero vício formal.
10 - Depreende-se dos autos que a autoridade lançadora não incorreu em erro na
interpretação da regra matriz de incidência no que diz respeito ao sujeito passivo da
obrigação tributária, o que certamente representaria vício material, sendo que a defesa
não nega que o rendimento seja da pessoa do autuado.
11 – No presente caso, por mais que a autuação não tenha indicado o espólio, e por mais
que na DIRPF entregue às fls. 17 conste tratar-se de espólio, apesar do falecimento
ocorrido em 1995, (certidão de óbito de fls. 52), entendo que tal equívoco não passa de
mero erro formal que não ocorreu prejuízo à parte em vista da apresentação de defesa de
forma coerente ao quanto lançado. A respeito do tema indico como razões de decidir
parte do voto do I. Conselheiro Reginaldo Paixão Emos no Ac. 2301-005.843 j. em
13/02/2019, verbis:
“O vício relatado é de natureza formal e não houve prejuízo ao sujeito passivo
uma vez que, desde a impugnação, a autuação foi contestada em nome do
"espólio de Alcides Juraci Parzianello", o que mostra que o correto sujeito
passivo compareceu aos autos e exerceu seu direito de ampla defesa e
contraditório.
Transcrevo abaixo e adoto as razões de decidir do voto vencedor do Acórdão
9202006.031 2 a Turma da CSRF, de lavra do Conselheiro Heitor de Souza Lima
Júnior, em que foi utilizado esse mesmo entendimento:
Mais especificamente, ainda que me alinhe aos que entendem que a
impropriedade no lançamento quanto ao critério pessoal da regra matriz de
incidência acarreta, sim, um vício de natureza material, não entendo que se
esteja, in casu, diante de tal hipótese.
Explico. Entendo que se reserva o referido vício quanto ao critério pessoal
passivo (comumente também referenciado como "erro de identificação do sujeito
passivo" ou, ainda, "ilegitimidade passiva") a situações onde, notadamente, se
estabelece no pólo passivo da relação obrigacional tributária pessoa diversa
daquela que ali deveria figurar, não se confundindo tal situação, porém, com
incompletudes ou erros de nomes, que se revestem, assim, de meras
impropriedades relativas na qualificação do sujeito passivo constante do
instrumento formalizador do crédito (no caso, Notificação de Lançamento de
efls. 02 a 06).
De se notar, a propósito, que o número do Cadastro de Pessoas Físicas indicado
na referida Notificação de Lançamento (comum, em se tratando do "de cujus" ou
espólio), real elemento distintivo da qualificação do contribuinte (o que se nota,
exemplificativamente, quando da existência de homônimos no cadastro)
encontra-se correto, bem assim o endereço do autuado e demais qualificadores
(inclusive endereço do autuado e identificação do imóvel tributado), o que
possibilitou a ampla defesa processual através da inventariante (Sra. Elma
Chagas Sperry), consoante impugnação de efls. 18/19 e anexos e Recurso
Voluntário de efls. 62/63.
Ou seja, a única impropriedade que se observa na referida notificação, assim, é a
ausência da palavra "Espólio" após a qualificação do sujeito passivo, se estando,
em meu entendimento, diante de claro exemplo de pequena incorreção na norma
introdutora (mais especificamente no elemento previsto no art. 10, I do Decreto
no. 70.235, de 06 de março de 1972 qualificação do sujeito passivo) e não na
norma introduzida, devendo-se descartar, com base nos elementos acima, que
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004718/2007-54

estivesse o lançamento inquinado do mesmo vício material que ocorre, por
exemplo, quando se identifica de forma totalmente errônea o autuado, inclusive
quanto a seu CPF.
Ou seja, a propósito, entendo que, em situações como esta, onde há uma relativa
impropriedade tão somente no nome constante da Notificação de Lançamento,
mas não no seu real elemento identificador (CPF), se está diante de vício na
norma introdutora, mais especificamente, no elemento obrigatório delineado no
art. 10, I do no. 70.235, de 1972, caracterizado assim, um vício de natureza
formal, não havendo que se cogitar de vício de natureza material por
ilegitimidade passiva.
Feita tal digressão, a título de esclarecimento, entendo, também, que, em tal
situação (ou seja, no caso de existência do vício formal mencionado), só é de se
cogitar de declaração de nulidade absoluta no lançamento (invalidação definitiva
do lançamento) quando presentes uma ou mais hipóteses dentre as constantes do
art. 59, I e II do referido Decreto no. 70.235, de 1972. Dentre as hipóteses ali
elencadas, de se rejeitar a única possivelmente aplicável à situação sob análise
(preterição de direito de defesa), uma vez que não só a inventariante foi
cientificada de todos os atos processuais devidamente, mas também, repita-se,
exerceu plenamente seu direito de defesa, consoante impugnação de efls. 18/19 e
Recurso Voluntário de efls. 62/63.
Faço notar, por fim, que tal posicionamento alinha-se perfeitamente ao desta
Turma já anteriormente esposado em caso semelhante, baseado no brocado pas
de nulitté sans grief, consoante voto condutor do Acórdão 9.202006.015, de
lavra do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujo excerto a seguir aqui
reproduzo como razão de decidir adicional, uma vez tendo acedido integralmente
àquele quando do referido julgamento, verbis:
(...)
Não vou me alongar na substanciosa discussão sobre nulidade e anulabilidade de
atos administrativos, plena de defensores com posições adversas. Em regra,
adoto a posição daqueles que se alinham com o brocado pas de nulitté sans grief,
pois a adoção de sistema rígido de invalidação processual impede a eficiente
atuação da administração pública.
Dessa forma, entendo que os vícios formais definidos nas disposições dos arts.
10 e 11 Decreto no 70.235/1972 não devem ser inquinados de nulidade absoluta,
devida aos ditos vícios materiais, podendo e devendo ser sanados, sempre que
não impliquem prejuízo à defesa dos contribuintes, quando, nesses casos, violam
o inc. II do art. 59 do mesmo diploma. (...)"
Assim, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
afastando assim a preliminar de ilegitimidade passiva e a nulidade decretada pelo
Acórdão recorrido, com retorno ao Colegiado a quo, para apreciação das demais
matérias constantes do Recurso Voluntário ainda não examinadas.”
12 – Da mesma forma considerando como mero erro formal passível de convalidação, a
ementa do Parecer de Solução Interna no 7 da COSIT de 06/04/207:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
FALECIDO.
ESPÓLIO.
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
CONVALIDAÇÃO. NULIDADE. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Lançamento efetuado em face de pessoa já falecida, em vez do espólio ou
herdeiros, não causado por erro de valoração jurídica, caracteriza vício formal,
passível de convalidação, ou, na sua impossibilidade, de declaração de nulidade,
com novo lançamento para a correção do vício, para o qual se aplica o art. 173,
II, do CTN.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004718/2007-54

Decisão judicial que extingue processo de execução fiscal sem resolução do
mérito não se configura como ato decisório de anulação de lançamento fiscal.
Dispositivos Legais: arts. 142, 145, 149, inciso IX, 173 da Lei no 5.172, de 1966;
arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972. Solução de Consulta Interna no 7 –
Cosit 06/04/2017
13 - A inventariante, (fls. 83/8) e por meio de procurador, apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 03/14) e recurso voluntário (fls. 102/115) não sendo o caso de se
decretar nulidade sem prejuízo da parte. Se o erro na identificação do sujeito passivo
não maculou o seu direito de defesa, como ocorreu no presente caso, não há necessidade
de se proceder a um novo lançamento. Conforme Leandro Paulsen:
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição
Federal.
Isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do
contribuinte; não são um fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar
o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe, à autoridade administrativa ou judicial
verificar, pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí
falar-se do princípio da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN,
Leandro. Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência.
13a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.)
14 - Dessa forma, em não tendo havido qualquer dano à defesa do autuado e tendo sido
alcançada a finalidade da lei, não há que ser acolhida a alegação de nulidade do
lançamento.
(...)
Oportuno deixar consignado que no que concerne à interpretação da legislação e
ao entendimento jurisprudencial, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional
(CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa. No
presente caso, a decisão administrativa trazida aos autos não está amparada por lei para se tornar
norma complementar.
No âmbito administrativo cabe ao Conselheiro do CARF observar no julgamento
dos recursos as súmulas aprovadas pelas Turmas e pelo Pleno da CSRF e também as decisões
definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado para
julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.212 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.004718/2007-54

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital